Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRABALHO EXTERNO SEM VIGILÂNCIA DIRETA. CONDENADO POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. LEI N. 14.843/2024. CRIME COMETIDO APÓS A VIGÊNCIA DA NORMA. VEDAÇÃO EXPRESSA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO VIOLADO. REGULAR EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLADOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. STF NÃO CONCEDEU LIMINAR NAS ADIs AJUIZADAS A RESPEITO DO TEMA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 122 §2o, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e autorizou trabalho externo a condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder trabalho externo sem vigilância direta a condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, quando o delito foi cometido após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.
III – Razões de decidir:
3. A cautela e a prudência exigidas para a concessão de benefícios externos (saída temporária e trabalho externo) devem ser ainda maiores em se tratando de condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, especialmente quando há vedação legal expressa.
4. A Lei n. 14.843/2024, publicada em 11-abril-2024, acrescentou o parágrafo 2o ao artigo 122, da Lei de Execução Penal, vedando trabalho externo sem vigilância direta ao condenado por crime hediondo ou praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Sua constitucionalidade está sendo discutida em Ações Diretas de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 7663/DF, 7665/DF, 7672/DF e 7678/DF), sem concessão de medida cautelar suspensiva.
5. O artigo 122, §2o, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) não extinguiu o direito ao trabalho externo, mas condicionou seu deferimento à vigilância direta para crimes hediondos ou cometidos mediante violência ou grave ameaça, em tratamento diferenciado compatível com as atribuições do legislador.
6. No caso, o crime com violência ou grave ameaça à pessoa foi praticado em 22-abril-2024, ou seja, após o início da vigência da Lei n. 14.843/2024. Assim, a vedação ao trabalho externo sem vigilância direta incide plenamente e não ofende o princípio da individualização ou o caráter ressocializador da pena.
IV – Dispositivo:
7. Recurso provido.